Tribunal: TJDFT
Processo: 0705390-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705390-20.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LUZIA NERES MENDES DOS REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDDE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. DEVER LEGAL DE PRESTAR TRATAMENTO DE SAÚDE DITO NÃO REALIZADO. DESCOLAMENTO DE RETINA. CIRURGIA DE VITRECTOMIA. PERDA DE VISÃO MONOCULAR. DEVER DE EVITAR O RESULTADO DO ENTE DISTRITAL NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO. OMISSÃO ESTATAL ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. PACIENTE QUE BUSCA TRATAMENTO DE SAÚDE APÓS GRAVE EVOLUÇÃO DA DOENÇA. CONTRAINDICAÇÃO DE CIRURGIA. PROGNÓSTICO QUE AFASTA A ALEGADA OMISSÃO PUNÍVEL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público por conduta omissiva. Responsabilidade objetiva que tem como elementos configuradores (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público. 2. Autora diagnosticada com descolamento de retina, mas que injustificadamente busca efetivo tratamento muito após o decurso do prazo de até três dias indicado pela literatura médica especializada como o limite para a realização do procedimento cirúrgico de fixação da retina. Perda de visão que não pode ser caracterizada como resultado prejudicial que, pela demora ou omissão no cumprimento do dever legal de prestar serviço de saúde, deixou o Distrito Federal de evitar. Prejuízo imputável à própria paciente que, após a perda repentina da visão, demorou quase um mês para procurar o serviço público de saúde, época em que constatada a irreversibilidade de seu quadro de saúde. 3. Responsabilidade por omissão estatal não configurada. Dever de indenizar não caracterizado. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 43, 186, 927, 944, 949, 950 e 951, todos do Código Civil, sustentando que restou comprovada a responsabilidade do Estado por omissão na realização de cirurgia de vitrectomia que culminou na sua perda de visão monocular. Afirma que a demora em providenciar a realização do procedimento cirúrgico em caráter de urgência acarretou o dano sofrido, o que implica no dever do recorrido em arcar com os danos morais sofridos pela perda total da visão do seu olho direito. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 43, 186, 927, 944, 949, 950 e 951, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o conjunto probatório não permite concluir que a perda da visão da autora tenha sido ocasionada por tardio atendimento ou falta de atendimento na área de saúde - omissão, enfim – pelo Distrito Federal. Não há o que possa evidenciar o alegado descumprimento do dever legal de impedir a consumação do prejuízo e efetiva ocorrência de dano indenizável. Estabelecido não está, portanto, pela prova dos autos, o indispensável nexo normativo impositivo do dever legal da pessoa jurídica de direito público de evitar o resultado danoso” (ID 21546392). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido - no tocante à inexistência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar - não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1628604/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025